Tribunal: TJMT
Processo: 1007809-86.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007809-86.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSUE JUSTINIANO ORELLANA - CPF: 718.493.721-01 (APELANTE), JOSUE JUSTINIANO ORELLANA - CPF: 718.493.721-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBERIANA ORELLANA CHORE (VÍTIMA), SEBERO QUISP MOIA (VÍTIMA), CECIA JUSTINIANO ORELLANO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Autoria e materialidade comprovadas. Ausência de dolo no descumprimento das medidas protetivas. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais [ministerial e defensiva] interpostas contra sentença que
absolveu do descumprimento de medidas protetivas, bem como condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, visando a condenação pelo descumprimento e absolvição da lesão corporal.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) existência de provas suficientes para comprovar o descumprimento das medidas protetivas de urgência; 2) possibilidade de reconhecimento da legítima defesa na prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica.

III. Razões de decidir

1. A condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência exige prova inequívoca do dolo do apelante/apelado em violar a ordem judicial, o que não se verificou, pois os depoimentos indicaram que o ele apenas procurava sua mãe no local dos fatos, não havendo demonstração de intenção deliberada de descumprimento.

2. A condenação por lesão corporal deve ser mantida, pois as provas demonstraram que o apelante/apelado iniciou as agressões e fez uso de meio desproporcional (barra de ferro), o que afasta a alegação de legítima defesa, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência exige a demonstração inequívoca do dolo do acusado em violar a ordem judicial.

2. A alegação de legítima defesa não subsiste quando as provas demonstram que o réu iniciou as agressões e utilizou meio desproporcional.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 9o, 69 e 107; CPP, arts. 167, 386, VII, 387, 577 e 593, I; Lei no 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 1016725-69.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.05.2025; TJMT, AP no 64677/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 30.08.2017; TJMT, AP no 1000923-24.2021.8.11.0088, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 10.08.2023; TJSP, AP no 1500589-63.2023.8.26.0081, Rel. Des. Leme Garcia, j. 21.03.2024; TJDFT, AP no 04807-52.2018.8.07.0005, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 11.10.2023; TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007809-86.2024.8.11.0006 – COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSUE JUSTINIANO ORELLANA

APELADO (S): JOSUE JUSTINIANO ORELLANA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por JOSUE JUSTINIANO ORELLANA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe no 1007809-86.2024.8.11.0006), que o absolveu da imputação de descumprimento de medidas protetivas e o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 24-A da Lei no 11.340/06 e art. 129, § 9o, do CP - (ID 283552446).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES alega que
“a prática do crime de descumprimento de medidas protetivas restou devidamente demonstrada”
.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado pelo descumprimento de medidas protetivas (ID 283552448).

Prequestiona
“a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário”
(ID 283552448).

JOSUE JUSTINIANO ORELLANA sustenta que
“apenas defendeu-se da agressão que sofreu por parte do Sr. Sebero, fato que revela um cenário de agressões mútuas (recíprocas).”

Pede o provimento para que seja absolvido da lesão corporal no ambiente doméstico (ID 283552459).

JOSUE JUSTINIANO ORELLANA e a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 283552454; ID 283552461).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais – Lesão corporal no contexto de violência doméstica e Descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 129, §9o, do Código Penal e art. 24-A, da Lei n° 11.340/2006] - sentença condenatória e absolutória - irresignações ministerial e defensiva. 1. Recurso da defesa: Pretendida absolvição do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso. 2. Recurso do Ministério Público: Almejada condenação pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência – viabilidade - apelante que tinha plena ciência das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas e as descumpriu – reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 292587897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATOS 01 e 02 Consta do presente caderno informativo que, na data de 16 de junho de 2024, volta das 8h30min, na residência localizada na Rua do Membeca, n.o 859, Bairro Santa Isabel, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Josue Justiniano Orellano, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.o 1002536- 29.2024.8.11.0006, concedidas em benefício da vítima Cecia Justiniano Orellana, sua irmã, bem como ofendeu a integridade física de Sebero Quisp Moia, seu cunhado, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 160268073), condutas perpetradas no âmbito das relações domésticas e familiares.

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA JOSUE JUSTINIANO ORELLANO, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 129, §9o, do Código Penal e artigo 24-A da Lei no 11.340/06, em concurso material de crimes (artigo 69, CP), com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência [...].”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotor de Justiça - ID 283552390)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal pela lesão corporal no ambiente doméstico, bem como absolveu do descumprimento de medidas protetivas, nos seguintes termos:

“[...] Do crime de lesão corporal.

A autoria e a materialidade do delito foram demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito e pela prova oral produzida em Juízo, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

A vítima confirmou os fatos em Juízo em depoimento firme, coeso e uniforme, trazendo ao Juízo a dinâmica de como os fatos ocorreram. Tudo ficou comprovado pelas declarações do ofendido. [...]

Assim sendo a perícia concluiu que a vítima foi vítima de lesões corporais de natureza leve, o que vai ao encontro com suas afirmações e a dinâmica dos fatos, vez que identificou lesões compatíveis com as agressões que narrou ter sofrido.

Na hipótese pelos depoimentos colhidos não há que se falar em legítima defesa por parte do agente que inicia a discussão e as agressões, sofrendo revide da vítima, esta sim, agindo sob o pálio da citada excludente.

Cabe mencionar que o acusado apesar de encontrar-se embriagado no momento da conduta não retira a sua culpabilidade, pois tratava-se de embriaguez voluntária e não comprovou a defesa eventual alcoolismo patológico que pudesse ensejar o reconhecimento da imputabilidade do réu.

Ademais, a narrativa da informante Severiana ficou isolada nos autos quanto a alegação de que a vítima teria começado as agressões.

Por outro lado, a versão do acusado está isolada nos autos, pois não conseguiu esclarecer como a vítima ficou machucada, o que fez com que sua narrativa ficasse isolada diante das provas trazidas.

Deste modo a condenação quanto a tal fato é medida que se impõe.

Do crime de descumprimento de medida protetiva.

Considerando que os fatos ocorreram em a 16/6/2024, mister que seja adotada redação do crime em sua redação originária, senão vejamos: [...]

Na hipótese, é caso de absolvição, isso porque, restou muito obscuro a comprovação do dolo por parte do acusado em descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência baseada na Lei Maria da Penha, senão vejamos os depoimentos colhidos em juízo. [...]

Nota-se que a vítima em juízo afirmou categoricamente que as medidas protetivas deferidas tinham como destinatária a mãe desta. [...]

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, nos termos do art. 387, CPP, para o fim o de CONDENAR JOSUE JUSTINIANO ORELLANO, já qualificado nos autos, como incurso no art. 129, §9o, do Código Penal e ABSOLVER o acusado JOSUE JUSTINIANO ORELLANO, como incurso artigo 24-A da Lei no 11.340/06, com base no art. 386, VII, do CPP. [...]”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - ID 283552446)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está consubstanciada no Laudo Pericial no 531.1.02.9047.2024.185029-A01 (fls. 114 - ID

283552373), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Antonio Domingos Neto, policial militar (fls. 13), Kariton Celio Fonseca, policial militar (fls.

15), Sebero Quisp Moia, vítima (fls. 19), Cecia Justiniano Orellano, vítima (fls. 27), Severiana Orrellana Chores, mãe do apelante (fls. 138), Sebastião Carlos Velozo, vizinho da vítima (fls. 141), e Marisa Salgado Rolim Velozo, vizinha do apelante/apelado (fls. 145). O apelante/apelado JOSUE JUSTINIANO ORELLANO permaneceu em silêncio (fls. 37).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Sebero Quisp Moia e Cecia Justiniano Orellano, a informante Severiana Orellana Chore e a testemunha Sebastião Carlos Velozo. O apelante/apelado permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 283552436).

Dito isso, vejamos os recursos por ordem de interposição.

Do recurso ministerial:

Verificam-se que em 22.3.2024 foram fixadas as seguintes medidas protetivas de urgência em favor de Cecia Justiniano Orellana:
“Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo permanecer a uma distância mínima de 100 metros; Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação; Proibição de frequentar o seguinte local : casa de sua mãe Severiana Orellana Chore no endereço: rua Membeca, 895, Santa Izabel, em Cáceres”
, sendo JOSUE JUSTINIANO ORELLANO [apelante/apelado] intimado das medidas no dia 23.3.2024, conforme se extrai da certidão elaborada pela oficial de Justiça Nereide Andreia Gimenez Barbosa (Pje no 1002536-29.2024.8.11.0006).

Ocorre que, em Juízo, a própria vítima, Cecia Justiniano Orellana, afirmou que as medidas protetivas estavam em seu nome, mas eram destinadas à sua mãe [Severiana Orellana Chore], que não possui documentos, e que o apelante/apelado apenas foi à residência procurá-la (Relatório de Mídias - ID 210652234).

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento judicial de Sebero Quisp Moia [cunhado da vítima], o qual destacou que o apelante/apelado foi ao local em busca da mãe Severiana Orellana Chore (Relatório de Mídias - ID 210652234).

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“restou muito obscuro a comprovação do dolo por parte do acusado em descumprir decisão judicial”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - ID 283552446).

No caso, está demonstrado que a aproximação do apelante/apelado foi
“casual e não houve intenção deliberada de descumprir a ordem judicial”
, o que afasta de sua conduta o dolo de violar as medidas protetivas, tornando-a atípica (TJSP, AP no 1500589-63.2023.8.26.0081 – Relator: Des. Leme Garcia – j. 21.3.2024).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva exige a demonstração inequívoca do dolo de desobedecer, sendo insuficiente o mero contato desprovido de conotação ilícita, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.”
(AP no 1016725-69.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Jones Gattass Dias - Terceira Câmara Crimina - j. 17.5.2025)

Assim sendo, a absolvição do apelante/apelado do delito de descumprimento de medidas protetivas deve ser mantida.

Do apelo defensivo:

As declarações de Sebero Quisp Moia [vítima] prestadas em ambas as fases da persecução penal são coerentes ao afirmar que, no dia 16.6.2025, por volta das 8h30min, na residência localizada na rua do Membeca, no 859, bairro Santa Isabel, em Cáceres/MT, foi agredido por seu cunhado JOSUE JUSTINIANO ORELLANO [apelante/apelado]
“com socos”
, ocasião em que
“se defendeu”
, fazendo com que o apelante/apelado caísse ao solo. Na sequência, o apelante/apelado
“pegou uma barra de ferro”
e tentou atingi-lo na cabeça, mas a vítima conseguiu se proteger com o braço (fls. 19; Relatório de Mídias - ID 210652234).

Essa versão coincide com as lesões corporais descritas no Laudo Pericial no 531.1.02.9047.2024.185029-A01 [subscrito pelo Perito médico Oficial Antônio José Rodrigues, CRM 1615-MT], quais sejam:
“uma equimose linear, em barra, que mede 3,9 x 1 cm localizada na região mamária esquerda; equimoses localizadas na face anterior do cotovelo direito e do terço superior do antebraço direito; equimose com escoriação medindo 5,5 x 2,9 cm localizada na região escapular direita; edema traumático (inchaço) com escoriações e equimoses localizadas na face interna do terço inferior do antebraço esquerdo e do punho esquerdo; escoriações na face posterior do cotovelo esquerdo, sem outras lesões recentes, como demonstrado no mapa topográfico anexo a este laudo”
, provocadas por instrumento/meio contundente (fls. 114 - ID

283552373).

Por sua vez, a escusa do apelante/apelado, de que
“apenas se defendeu da agressão”
, não se mostra suficiente para afastar os elementos de convicção produzidos, notadamente porque sua própria irmã, Cecia Justiniano Orellana, confirmou que ele iniciou as agressões ao
“avançar contra o cunhado”
(Relatório de Mídias - ID 210652234).

Não bastasse, a assertiva de que a vítima teria iniciado as agressões, por si só, não caracteriza legítima defesa,
sobretudo ao se considerar a desproporcionalidade entre a conduta perpetrada pelo
apelante/apelado
[
“socos”
e
“uso de barra de ferro”
] para suposta contenção da vítima, a revelar uso imoderado dos meios.

Com efeito, a legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada (TJMT, AP no 64677/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.8.2017).

Anotam-se julgados deste e. Tribunal e do e. TJDF:

“
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão [...], não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime, quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas que indicam a desproporcionalidade na conduta do acusado, e indicam a presença de animus laedendi na conduta do réu, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.
”
(AP no 1000923-24.2021.8.11.0088 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 10.8.2023)

“A legítima defesa não é reconhecida se a defesa não comprova de forma inequívoca que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, conforme art. 156 do CPP.”
(AP no 04807-52.2018.8.07.0005 1770686 - Relator: Des. Josapha Francisco dos Santos – j. 11.10.2023)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante pela lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9o).

Quanto ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025